Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TERMO CERTO PARA PAGAMENTO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA.
1. A causa de pedir da ação originária está centrada na falta de repasse, pela administradora imobiliária, de valores referentes a aluguéis do período indicado. Constando um termo certo para o repasse dos locatícios, é a partir desse momento que haverá incidência dos juros de mora, independentemente de interpelação (art. 397 do Código Civil).
2. Embora não tenha constado no título judicial o termo inicial dos juros de mora referentes à condenação pelos aluguéis não repassados, de acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se os juros legais de matéria de ordem pública, é plenamente possível a apreciação da matéria até mesmo de ofício, porquanto não se sujeita aos efeitos da preclusão consumativa se ainda não foi objeto de decisão anterior, tal como ocorre na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.